Tribunal: CARF
Processo: 10435.721524/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721524/2010-61
ACÓRDÃO
2402-013.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ACUMULADORES MOURA S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721524/2010-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão no 11-061.468,
proferido pela 7a Turma da DRJ/REC, que deu provimento integral à Impugnação do Contribuinte,
acolhendo a preliminar de decadência e exonerando integralmente o crédito tributário.
Fazendo um breve retrospecto dos fatos, o crédito constituído decorre de
compensações de créditos de contribuições previdenciárias, referentes ao período de maio/2004 a
outurbo/2009, que foram glosadas pela d. Fiscalização, embora, segundo a defesa, tenham sido
autorizadas por sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de
Segurança, sob o n° 98.0020060-6.
Após diligência para apurar os termos da ação judicial e demais informações, foi
proferido o primeiro Acórdão pela DRJ (no 11-057.051), que deu parcial provimento à Impugnação,
retificando apenas parte da glosa promovida pela d. Fiscalização.
Interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte, os autos subiram para este
Conselho, que entendeu pela nulidade do Acórdão da DRJ, por ausência de manifestação acerca
de questões relevantes ao deslinde da controvérsia (Acórdão no 2402-006.596)
Assim, remetidos os autos à DRJ, foi proferido novo Acórdão (no 11-061.468), que,
reconhecendo a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito em comento, deu total
provimento à Impugnação do Contribuinte, cancelando integralmente o lançamento fiscal sob
análise. Diante do fato de que a referida decisão mencionou a existência de recurso de ofício,
houve despacho de encaminhamento do processo a este Conselho.
Em decorrência, o Contribuinte apresentou manifestação às fls. 3290 e seguintes,
informando que, em razão do novo valor de alçada previsto na Portaria MF no 02/2023 (R$
15.000.000,00), e considerando o valor principal e a multa do crédito tributário, referido recurso
de ofício teria perdido o objeto.
Requisitadas informações à RFB quanto ao valor do crédito, informou a SICOB que o
valor atualizado garantiria o julgamento de recurso de ofício (fls. 3299).
Ato contínuo, o Contribuinte apresentou nova manifestação, informando que o
valor apresentado pelo SICOB compreenderia principal, multa e juros, motivo pelo qual não
serviria de base para se aferição do valor de alçada, estabelecido pela Portaria MF no 02/2023
para o julgamento de recursos de ofícios.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721524/2010-61
3
Assim, reiterou que o montante exonerado, considerando o principal (R$
9.148.134,10) e a multa (R$ 1.829.626,77), não alcançaria o valor de alçada necessário para a
apreciação do recurso de ofício, devendo ser reconhecida a perda de seu objeto.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relator
Assiste razão o Contribuinte.
Nos termos do art. 34, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
9.532/97, “a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão: I –
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.”
Por meio de tal regra, buscou o legislador garantir a automática revisão das
decisões de primeira instância administrativa que envolvam valores significativos ou penalidades
relevantes. A própria norma determinou que o valor de alçada para revisão de ofício dessas
decisões deve ser fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Anteriormente à alteração promovida pela Lei no 9.532/97, o valor de alçada era
previsto no próprio Decreto no 70.235/72, calculado com base em múltiplos do salário-mínimo ou,
ainda, da Unidade Fiscal de Referência (UFIR). Além da substituição posterior para valores fixos em
reais, estabelecidos por Portaria do Ministro do Estado da Fazenda, o legislador também sempre
foi expresso quanto à parcela do crédito a ser exonerada, critério adotado para a aferição do
alcance do valor de alçada para fins de submissão do processo administrativo à segunda instância
administrativa. Vejamos as redações pretéritas da norma:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor
originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior salário
mínimo vigente no País. (Redação Original)
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário de valor total
(lançamentos principal e decorrentes), atualizado monetariamente na data da
decisão, superior a 150 (cento e cinquenta mil) Unidades Fiscais de Referência
(UFIR); (Redação dada pela Lei no 8.748/93);”
Nota-se que o legislador sempre mencionou exoneração do principal e da multa
lançados, fazendo referência expressa quando a correção monetária também deveria ser
considerada.
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721524/2010-61
4
A redação então vigente não incluiu no valor exonerado, para fins de aferição do
alcance do valor da alçada, os juros/correção monetária, razão pela qual se conclui que deve ser
considerado, para tanto, apenas o valor do principal e multa lançados.
Saliente-se que as Portarias que vieram a estabelecer o limite de alçada igualmente
foram claras ao dispor que, para aferição do alcance do valor a fim de viabilizar a submissão da
decisão de primeira instancia administrativa ao recurso de ofício, deve-se considerar “o tributo e o
encargo da multa”. Cite-se o art. 1o da Portaria atualmente em vigor, que, exceto pela majoração
do valor de alçada, replica o teor das anteriormente publicadas:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).” (g.n.)

Conforme se afere do auto de infração (fl. 02) e do extrato de fls. 3298, o valor
principal atualizado do débito é de R$ 9.148.134,10 e o valor da multa de mora é de R$
1.829.626,77, totalizando, sobre essas rubricas, o montante de R$ 10.977.760,90, abaixo,
portanto, do valor de alçada necessário a viabilizar o recurso de ofício.
No mais, embora, à época da prolação do Acórdão da DRJ, vigorasse a Portaria MF
no 63/2017, que havia fixado limite de alçada em R$ 2.500.000,00, é assente o entendimento de
que se aplica o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância (Súmula CARF no 103).
E não poderia ser diferente o entendimento deste Conselho, tendo em vista que
tais normas são de natureza processual e, por isso, devem ser aplicadas imediatamente aos
processos pendentes de julgamento, conforme previsto no art. 14, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente aos processos administrativos.
Assim, considerando que tendo em vista que atualmente vigora a Portaria MF no
02/2023, cujo limite de alçada previsto é de R$ 15.000.000,00, é ela que deve ser aplicada,
conforme entendimento sumulado por este Conselho.
Desa forma, em razão do limite de alçada atualmente vigente, o presente recurso
de ofício, referente à exoneração de crédito de R$ 10.977.760,90, perdeu seu objeto, não sendo
cabível a sua apreciação.
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício, restando mantido o
entendimento firmado pela DRJ, no Acórdão no 11-061.468.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721524/2010-61
5

Fl. 3314
DF CARF MF
Original